Tribunal: STF
Processo: ARE 1411942
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 30 (TRINTA) HORAS PREVISTA NA LEI 8.856/1994. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE, EM RELAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, PREVALECEM AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM SUAS RESPECTIVAS PROFISSÕES EM DETRIMENTO DAS NORMAS GERAIS PREVISTAS NA LEI 8.112/1990. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.